Tribunal: TJSP
Processo: 2353903-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
- COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Discussão sobre a penhorabilidade de valores devidos ao executado Ozires Lopes da Silva e a intimação de terceiros para esclarecimentos sobre eventuais créditos. 2. A empresa Biocure não prestou esclarecimentos, configurando descumprimento de ordem judicial, justificando a intimação pessoal sob pena de multa. Inteligência art. 380, caput e inciso I, do

Ementa:
- COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Discussão sobre a penhorabilidade de valores devidos ao executado Ozires Lopes da Silva e a intimação de terceiros para esclarecimentos sobre eventuais créditos. 2. A empresa Biocure não prestou esclarecimentos, configurando descumprimento de ordem judicial, justificando a intimação pessoal sob pena de multa. Inteligência art. 380, caput e inciso I, do CPC. 3. Não há evidências atuais de relação do executado (interditado) com as demais empresas mencionadas pela exequente, mantendo-se o indeferimento de intimação de terceiros. Agravo provido em parte.